Tribunal: TJES
Processo: 5007312-06.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007312-06.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: THIAGO ALVES DE SOUZA e outros

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007312-06.2024.8.08.0000

REQUERENTES: THIAGO ALVES DE SOUZA, IZAÚ DO NASCIMENTO BASTOS

Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚ
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIOS IDÔNEOS. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL, COMO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. MAJORAÇÃO DA PENA NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARMA DE FOGO. INDICAÇÃO DE VARIEDADE DE MATERIAL BÉLICO. FRAÇÃO MÁXIMA CORRETAMENTE APLICADA. LATROCÍNIO. TENTATIVA CRUENTA. REDUÇÃO MÍNIMA JUSTIFICÁVEL.
REVISÃO CRIMINAL
IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal, para fins de análise da dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

2. Hipótese em que a fixação das penas-bases foi realizada mediante o cotejo das especificidades do caso concreto, não havendo contrariedade à lei ou à evidência dos autos.

3. O número de agentes que contribuíram para a prática criminosa, assim como o número de vítimas atingidas são critérios idôneos para incrementar a majoração da pena do crime de roubo majorado, mediante eleição da fração de aumento em seu grau máximo, não havendo, nesse cálculo, contrariedade à Súmula 443, do STJ.

4. Quanto ao crime de associação criminosa, a indicação, pelo grupo criminoso, da variedade de material bélico constante do seu acervo, é critério suficiente para fixação da fração de aumento acima do mínimo legal.

5. No que pertine ao delito de latrocínio tentado, o fato de ter havido dois disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima em diferentes regiões do corpo, tratando-se de tentativa cruenta (choque hemorrágico), são circunstâncias que permitem a aplicação da fração de 1/3 (um terço) como parâmetro de redução da pena pela tentativa, independente de a lesão ter resultado, ou não, em incapacidade para ocupações habituais.

6.Revisão criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007312-06.2024.8.08.0000

REQUERENTES: THIAGO ALVES DE SOUZA, IZAÚ DO NASCIMENTO BASTOS

Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
HIAGO ALVES DE SOUZA e IZAÚ DO NASCIMENTO BASTOS
,
com fulcro no artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pelo Colegiado da e. Primeira Câmara Criminal, nos autos do processo tombado sob nº 0000401-50.2018.8.08.0040, por meio do qual, confirmando a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, negou provimento ao recurso da Defesa, mantendo-se a condenação dos requerentes pela prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2º, incisos I, II e V, art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, às seguintes penas:

A) IZAÚ DO NASCIMENTO BASTOS: 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

B) THIAGO ALVES DE SOUZA: 21 (vinte e um) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa.

Em sua Petição Inicial (Id. 8578895), os Requerentes se insurgem contra a dosimetria da pena, arguindo, em síntese, que: (i) na primeira fase dosimétrica, devem ser decotadas as circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, uma vez que a fundamentação empregada para exasperação foi inidônea; (ii) houve erro no cálculo da pena-base do réu Thiago, uma vez que lhe foi atribuído o mesmo apenamento do corréu Izaú, o que configuraria desproporcionalidade; (iii) na terceira fase dosimétrica do crime de roubo majorado, não houve fundamentação para utilização da fração máxima de aumento de pena, contrariando-se, assim, a Sumula 443, do Superior Tribunal de Justiça; (iv) em relação ao crime de associação criminosa, não é idônea a fundamentação utilizada para aplicar a causa de aumento de pena em seu grau máximo; (v) no tocante ao delito de latrocínio tentado, houve a redução da pena no grau mínimo previsto no tipo penal, embora os autos indiquem que não houve proximidade da consumação, uma vez que a vítima não sofreu incapacidade para ocupações habituais.

Diante do exposto, pugnam pela reforma da dosimetria da pena, mediante acolhimento das pretensões arguidas.

Inicialmente,
DEFIRO
aos Requerentes os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do Código de Processo Penal.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

Nada obstante, vale registrar que a Colenda Corte Cidadã, no que concerne à dosimetria, entende que a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante
ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade. Isto porque “A dosimetria se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”
(STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 27/02/2024. DJe: 01/3/2024) .

No mesmo rumo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
“A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena (...) somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda”
(TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000. Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em 29/3/2023).

Pois bem.

No caso em apreço, observa-se que não há controvérsia a respeito da justiça da condenação, mas, tão somente, no que se refere à pena atribuída aos requerentes.

A defesa técnica, com base no artigo 621, incisos I e III, do CPP, requer a reforma das penas aplicadas aos réus, argumentando que o seu recrudescimento deu-se com base em fundamentação inidônea e também na ausência desta.

Contextualizando os fatos, narra-se na denúncia que, durante o ano de 2018, os réus, acompanhados de outros indivíduos, associaram-se estavelmente, de forma armada, formando um grupo criminoso com o propósito de praticar crimes contra o patrimônio em propriedades rurais localizadas em Pinheiros.

Especificamente em relação aos requerentes, estes tinham a função de executar materialmente os crimes, com emprego de graves ameaças, muita violência e uso ostensivo de armas de fogo.

Nesse diapasão, no dia 13/02/2018, por volta de 22 horas, na Fazenda Boa Sorte, Córrego do Veado, Zona Rural, em Pinheiros, os réus Aelton Ferreira dos Santos,
Izaú do Nascimento Bastos
, Ewerton da Silva Xavier e
Thiago Alves de Souza
, renderam a vítima Damares Silva Alves, além dos réus Bruno e Renato, que se passaram por vítimas, pois eram sabedores de toda a ação criminosa. Na ocasião, os réus subtraíram a importância de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em espécie, além de um suíno pertencente à propriedade rural.

Além disso, os réus, após amarrarem a vítima Damares, restringindo a sua liberdade, obrigaram-na a levá-los até a residência da vítima Juarez Fernandes Viana, onde este foi rendido e teve sua casa vasculhada, pois os meliantes intentavam encontrar armas, dinheiro e bens valiosos, nada encontrando, contudo.

Nada obstante, no momento da prática criminosa, a vítima Igor Fernandes Viana, filho de Juarez, chegou na residência, ocasião em que foi rendido e feito refém com os demais, sendo-lhe subtraída a motocicleta, um relógio, além de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Mediante a mesma dinâmica delitiva, os réus obrigaram Juarez a levá-los até a residência da vítima Milton Nogueira, local em que começaram a forçar a porta na tentativa de entrar na casa. Após restar infrutífera a tentativa de arrombamento, mediante chutes, um dos réus desferiu dois disparos de arma de fogo contra a porta, tendo um projétil atingido a vítima José Mário da Silva na região do queixo e no ombro esquerdo.

Mesmo após os disparos, os réus ainda tentaram adentrar na casa, somente desistindo após as vítimas começarem a gritar, insinuando que buscariam uma arma para se defenderem.

Devidamente processados, os revisionandos foram condenados pela prática dos crimes de roubo majorado, latrocínio tentado e associação criminosa, sendo mantido o édito condenatório no julgamento de recursos de apelação.

No que se refere à dosimetria,
em relação ao crime de roubo majorado
, as penas-bases dos requerentes foram fixadas do seguinte modo:

IZAÚ DO NASCIMENTO BASTOS

a)
Culpabilidade:
Trata-se da reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que
o réu agiu com culpabilidade acima do normal em face da premeditação do crime, eis que planejou com antecedência os detalhes do crime com o corréu AELTON, inclusive com emprego de simulação de roubo na casa situada na Fazenda Boa Sorte, com o fito de dificultar as investigações. Assim, a ação do réu neste sentido torna mais reprovável a sua conduta e merecedora de maior censura;
b) Antecedentes: o réu não possui registros de condenação anterior transitada em julgado na Justiça deste Estado, senão aquela que adiante será utilizada para a caracterização da agravante da reincidência; c) Conduta Social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; d) Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; e) Motivos do crime: o motivo do delito é próprio tipo penal, nada tendo a se valorar;
f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, considerando que, com o intuito de escapar da persecução criminal, escolheu para a prática do crime localidade situada em lugar ermo (zona rural deste Município), onde o policiamento ostensivo é praticamente inexistente, assim como é rara a presença de testemunhas;
g)
Consequências do crime: As consequências do crime foram graves, porquanto foram subtraídos da vítima bens de considerável valor (motocicleta, relógio, cordões e dinheiro), que não foram recuperados;
h) Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado.

THIAGO ALVES DE SOUZA

a) Culpabilidade: trata-se da reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar negativamente; b) Antecedentes: o réu não possui condenações anteriores transitadas em julgado na Justiça deste Estado, conforme consulta efetivada nesta data nos sistemas E-Jud, SIEP e SEEU; c) Conduta Social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; d) Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; e) Motivos do crime: o motivo do delito é próprio tipo penal, nada tendo a se valorar;
f) Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, considerando que aderiu à conduta dos demais agentes na escolha da prática do crime em localidade situada em lugar ermo (zona rural deste Município), onde o policiamento ostensivo é praticamente inexistente, assim como é rara a presença de testemunhas, com o claro propósito de dificultar a persecução criminal; g) Consequências do crime: as consequências do crime foram graves, porquanto foram subtraídos da vítima bens de considerável valor (motocicleta, relógio, cordões e dinheiro), que não foram recuperados;
h) Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por considerá-la suficiente e necessária à reprovação e prevenção do crime praticado.

Inicialmente, entendo prudente ressaltar que, diversamente do que fora alegado pela defesa técnica, foram aplicadas penas-bases diferentes para cada um dos réus, não havendo, portanto, desproporcionalidade na análise comparativa das duas reprimendas. Houve, portanto, em atenção ao princípio da individualização da pena, o exame da situação pessoal de cada um dos réus para fixação da sanção penal.

No que se refere à fundamentação utilizada para promover a exasperação, tem-se que a
culpabilidade
de Izaú foi considerada como desabonadora, ante a premeditação do delito – circunstância que configura maior reprovabilidade da conduta.

Nesse diapasão, há, sim, provas de que o intento criminoso foi premeditado, como bem ressaltado na sentença condenatória, sobretudo com base nas interceptações telefônicas e na prova testemunhal, que evidenciaram que Izaú traçou um plano com os demais corréus visando à subtração de bens nos locais almejados.

O prévio planejamento, desse modo, é elemento caracterizador de maior audácia da conduta, justificando, assim, a avaliação negativa da culpabilidade. Nesse sentido:
STF
, HC 192870 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 09/3/2022, DJe de 07/4/2022;
STJ
, AgRg no REsp n. 2.097.042/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024;
TJES
, APCrim 0000050-60.2017.8.08.0057. 2ª Câmara Criminal. Relator Des. Willian Silva. Julgado em 20/7/2023.

As
circunstâncias
do delito, também são desfavoráveis aos réus, uma vez que a prática delituosa intencionalmente praticada em local ermo, na Zona Rural, afastado e sem vigilância, caracteriza uma maior probabilidade de êxito da prática criminosa. Além disso, como reforço de fundamentação, verifica-se que houve o
emprego de excess
iva violência
, uma vez que as vítimas foram amarradas e coagidas.

No tocante às
consequências
do crime, embora a redução do patrimônio da vítima seja circunstância ínsita à prática do crime de roubo, é possível a avaliação negativa quando o dano causado ao bem jurídico se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na espécie, o juízo primevo justificou que, além de não ter havido a restituição integral do patrimônio subtraído, este se revela de expressiva monta para os padrões da época (e, de fato, também é até mesmo para os dias atuais).

Pelas mesmas razões, também devem ser mantidas as penas-bases em relação ao crime de latrocínio tentado, considerando que a fundamentação utilizada obedeceu ao mesmo raciocínio.

Em relação ao critério para exasperação, deve-se consignar que
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”

(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”.

Na hipótese vertente, cada circunstância judicial foi dimensionada em 09 (nove) meses, o que representa a adoção do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, parâmetro este proporcional à gravidade em concreto do delito e em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

Em suma, a fixação das penas-bases foi realizada mediante o cotejo das especificidades do caso concreto, não havendo contrariedade à lei ou à evidência dos autos.

Em continuidade, os revisionandos argumentam que, na terceira fase dosimétrica, a pena foi majorada na fração máxima (metade) sem motivação idônea, contrariando, assim, a Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que houve, sim, fundamentação para a aplicação das causas de aumento (três). Confira-se:

Diante da incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, e à vista da redação anterior à Lei nº 13.654/18, elevo a pena provisória em 1/2 (metade), correspondente a 03 (três) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, considerando o número de agentes em concurso (cinco), e levando-se em conta que foram duas vítimas que tiveram a sua liberdade restringida (Juarez Fernandes Viana e Igor Fernandes Viana).

Com efeito, o número de agentes que contribuíram para a prática criminosa, assim como o número de vítimas atingidas são critérios idôneos para incrementar a majoração da pena, mediante eleição da fração de aumento em seu grau máximo, não havendo, nesse cálculo, contrariedade à Súmula 443, do STJ.

Quanto ao crime de associação criminosa
(artigo 288, do Código Penal), os requerentes questionam a aplicação, na terceira fase, da fração máxima de aumento (metade), uma vez que o número de agentes, critério utilizado para mensuração da quantificação da pena, não consta do tipo penal, não se prestando para o fim almejado.

Trata-se, todavia, de mera irresignação que não comporta acolhimento. Nesse ponto, é relevante consignar que o juízo sentenciante considerou, também, as espécies de armas utilizadas pelos agentes (espingarda e revólver), destacando, para tanto, que “
seus integrantes
(da associação)
mencionavam com frequência as espécies de
armas de fogo que possuíam, assim como a necessidade de aquisição de munições
”. Nesse sentido, a indicação, pelo grupo criminoso, da variedade de material bélico constante do seu acervo, é critério suficiente para fixação da fração de aumento acima do mínimo legal.

No que pertine ao delito de latrocínio tentado
, a defesa requer, em relação à causa geral de diminuição de pena do artigo 14, II, do Código Penal, seja aplicada uma fração redutora de maior alcance.

Ocorre que o fato de ter havido dois disparos de arma de fogo, que atingiram a vítima em diferentes regiões do corpo, tratando-se de tentativa cruenta (choque hemorrágico), são circunstâncias que permitem a aplicação da fração de 1/3 (um terço) como parâmetro de redução da pena pela tentativa, independente de a lesão ter resultado, ou não, em incapacidade para ocupações habituais.

Diante do exposto, não há que se falar em condenação lastreada em erro judiciário.

Face ao exposto,
J
ULGO

IM
PROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo o édito condenatório, em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator quanto a IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Acompanho o entendimento do E. Relator.